Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. RENOVAÇÃO DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra o agravante, rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento do feito.
2. No cumprimento de sentença, a defesa do executado se dá por meio de impugnação nos próprios autos, nos termos do art. art. 525, § 1°, do CPC. E está sujeita a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC.
3. Na impugnação apresentada pelo réu/agravante ao cumprimento de sentença, alegou-se apenas excesso de execução, mas sem impugnar especificamente os cálculos do credor e indicar o valor que entendia correto, além de não juntar aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, em descompasso com o art. 525, § 4o, do CPC. Logo, o Juízo de origem rejeitou liminarmente a impugnação, e não houve recurso quanto à respectiva decisão.
4. Se preclusa a discussão acerca do excesso de execução, em razão do indeferimento liminar da impugnação, inviável a rediscussão do tema via embargos à execução, em razão da disposição do art. 505, caput, do CPC, além da inadequação da via eleita, consoante exegese do art. 914 do CPC, uma vez que constituem ação autônoma nas execuções de título executivo extrajudicial .
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.